Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE DANOS DO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DEVER DE RESTAURAR HISTÓRICO DE CONVERSAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.1 Do narrado na inicial, evidenciada a relação consumerista entre os litigantes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação. 1.2. É fato notório que, em 2014, o FACEBOOK adquiriu o aplicativo de conversas WhatsApp. Logo, a partir dessa aquisição societária, ficou plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas duas empresas de aplicativos de internet. De tal modo, tratando-se de empresas do mesmo grupo empresarial e que atuam em parceria, deve ser reconhecida a legitimidade do réu FACEBOOK, ainda que a empresa WhatsApp Inc. tenha permanecido como sociedade autônoma e com personalidade jurídica própria. Preliminar rejeitada.
2. Foi demonstrado nos autos que a autora realizou os procedimentos que lhe cabiam para fazer a cópia de segurança dos dados do aplicativo Whatsapp para armazenamento no sistema iCloud. Contudo, o réu não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC), não tendo juntado qualquer prova suficiente a demonstrar culpa exclusiva da consumidora, tendo se limitado a repisar matéria já discutida em sede de contestação, argumentado, em síntese, tratar-se de obrigação impossível, seja pela distinção entre as empresas, ou pela razão da natureza do serviço.
3. Meras alegações de transtorno por não ter conseguido restabelecer seus arquivos de conversa do WhatsApp, sem mostrar o que isso influenciaria em sua vida e esfera íntima, não pode ser tido como ofensa a direito da personalidade, razão de não se poder reconhecer o alegado dano moral.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.